Tribunal: TJSP
Processo: 2207654-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança por danos decorrentes de acidente de trânsito. Indeferimento da assistência judiciária ao autor. Insurgência.

Art. 99 e 105, caput, do CPC/2015. Ausência de declaração de pobreza. Documento essencial. Agravante que não a juntou, mesmo após ser intimado para tanto.

Agravo desprovido.